Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704305-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANO ALEXANDRO DE SOUSA GONZAGA PACIENTE: RENATO JOSE DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luciano Alexandro de Sousa Gonzaga, em favor de Renato Jose da Costa, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos n.o 0703023-06.2021.8.07.0001, da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID . 23293605 - Pág. 02/04). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02/02/2021 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Consta dos autos que policiais da Sessão de Repressão a Drogas receberam denúncias de tráfico de drogas na QS 08, conjunto 210 D, Areal, Águas Claras/DF. Efetuaram incursões no local e verificaram movimentação suspeita do imóvel do lote 12, cujo proprietário seria o paciente. Os policiais narram que “os monitoramentos realizados em dias e horários alternados possibilitarem verificar que ele [o paciente] se dedicava exclusivamente à venda de drogas”. Na data dos fatos, os policiais observaram “o investigado realizando algumas vendas de drogas a alguns usuários; que apesar das vendas, em razão do número reduzido de policiais, apenas dois usuários foram interceptados” (ID 23293580 - Pág. 1). Os dois usuários foram abordados na posse de porções de droga. Ouvidos na delegacia, confirmaram que adquiriram substância entorpecente do paciente. Foram aprendidos: a) com o usuário Paulo: uma porção de 0,81g de massa líquida de maconha; b) com o usuário Antonio: uma porção de 0,63 g de massa líquida de cocaína; c) com o paciente: 59 porções de 86,16 g de massa líquida de maconha, 10 porções de 4,7g de massa líquida de cocaína e a quantia de R$ 133,00 em espécie. Após a prisão em flagrante do paciente, foi dado cumprimento a mandado de prisão definitivo expedido em desfavor do paciente pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares/MG (autos da Carta Precatória Criminal e Auto de Prisão em Flagrante n.o 0703194-60.2021.8.07.0001). Contudo, posteriormente, o Juízo deprecante expediu alvará de soltura em favor do paciente, esclarecendo que houve erro no cadastro do nome da parte, de modo que a pessoa contra a qual foi determinada a ordem de prisão não era o paciente. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Contra a referida decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que não restou comprovada qualquer situação de mercancia pelo paciente no momento de sua prisão, uma vez que “consta na ocorrência policial que a prisão do paciente deu-se em razão dele supostamente realizar: ‘movimentos suspeitos, típicos do crime de tráfico de drogas’” Ademais, afirma que “restou comprovado que o mandado de prisão em aberto em nome do paciente foi cumprido “ilegalmente”, visto, ele não ser a pessoa contra o qual deveria ter sido cumprido.” Outrossim, destaca que “a Autoridade Coatora no momento converteu o flagrante em prisão preventiva foi levado ao erro, haja vista fundamentar a Decisão em informações inverídicas”. Assevera que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois seriam cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão. Entende que o magistrado deveria ter levado em consideração que o paciente é primário, que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa e que eventual pena será cumprida em regime aberto ou semiaberto ou ainda substituída por restritivas de direitos. Anota que o paciente possui residência fixa e dois filhos que vivem sob sua dependência econômica, além de que não é perigoso e não integra organização criminosa, razão pela qual sua liberdade não coloca em risco a ordem pública e a instrução criminal. Argumenta que a prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser transformada como antecipação de pena. Pede o deferimento da medida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para que o paciente possa responder as acusações em liberdade. É o relatório. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02/02/2021 pela prática do crime de tráfico de drogas. Ressalta-se que, após a prisão em flagrante do paciente pelo crime de tráfico de drogas, foi dado cumprimento a mandado de prisão definitivo expedido em desfavor do paciente pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares/MG (autos da Carta Precatória Criminal e Auto de Prisão em Flagrante n.o 0703194-60.2021.8.07.0001). Contudo, posteriormente, o Juízo deprecante expediu alvará de soltura em favor do paciente, esclarecendo que houve erro no cadastro do nome da parte, de modo que a pessoa contra a qual foi determinada a ordem de prisão não era o paciente. De outro lado, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva por decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, o qual justificou a necessidade da segregação cautelar do paciente, sob o fundamento de que “o autuado tem sido visto de forma reiterada na prática do tráfico de drogas na região, tendo, inclusive, mandados de prisão em aberto em seu desfavor, fatores que demonstram que sua liberdade representa relevante risco à ordem pública”. Observa-se, portanto, que o fundamento da necessidade da prisão preventiva foi a reiteração criminosa do paciente, a qual foi embasada, em parte, na existência de mandado de prisão em desfavor do paciente. Ora, tendo em vista a superveniência da notícia de que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente se referia à outra pessoa, constata-se que houve alteração na situação fático-jurídica do paciente. De fato, a premissa na qual se baseou a decisão impugnada não corresponde à realidade, em razão de equívoco na expedição do mandado de prisão pelo Juízo deprecante. Por consequência, observa-se que a superveniência desse fato juridicamente relevante não foi submetida ao Juízo de primeira instância, o que inviabiliza qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, a qual poderia ocorrer, inclusive, em desfavor do paciente. Dessa forma, a fim de garantir que a questão da necessidade da segregação cautelar do paciente seja apreciada no duplo grau de jurisdição, deve o advogado impetrante submeter a matéria ao Juízo a quo, mediante o correspondente pedido de revogação da prisão preventiva, levando ao conhecimento do Juízo a alteração dos fatos. Deve-se, portanto, aguardar a decisão do magistrado de origem sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, amparado no fato novo. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte em nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, devendo o advogado impetrante formular o pedido primeiramente ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador